Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-63.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-63.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENILTON RABELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSOR. PROGRESSÃO PELA VIA ACADÊMICA. NÍVEL II. REQUISITOS ATENDIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo do Mandado de segurança impetrado por professor municipal, que denegou a segurança impossibilitando a progressão pela via acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em saber se o servidor preenche os requisitos legais para a progressão de nível pela via acadêmica, à luz da lei municipal n. 29/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De
acordo com o art. 60 da lei municipal n. 29/2010, “
s
erá concedida a gratificação de mudança de nível, calculada sobre o vencimento básico do profissional, não cumulativa, na forma abaixo especificada, quando o certificado corresponder à graduação ou pós graduação na área de atuação do docente e previamente aprovada pela administração municipal.
”

4.
Nestes termos, o anexo III do mesmo diploma legislativo exige, para o nível II, “
formação
em nível superior,
em curso de graduação plena em pedagogia
”.

5. O contexto fático revela que
o recorrente é servidor público, tendo requerido o avanço do nível I para o II em razão do curso superior em pedagogia, conforme diploma colacionado aos autos.

6. Nesse
sentido, o diploma apresentado pelo recorrente foi emitido por instituição registrada e autorizada pelo Ministério da Educação e o ente municipal não impugnou a sua validade, de forma que tem direito o impetrante à progressão pela via acadêmica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível conhecida e provida. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001334-63.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante
ZENILTON RABELO DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.